Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703206-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIENE OLIVEIRA ALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O A agravante, MARIENE OLIVEIRA ALVES, opõem Embargos de Declaração (ID 69462756) em face de decisão proferida por esta Relatoria que reconheceu a perda do objeto do recurso. Alega, nas razões dos Embargos de Declaração, que a r. decisão agravada é contraditória. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. A parte embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pela Relatoria e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. Na hipótese em apreço, não se verifica a alegada contradição. A decisão embargada foi expressa e precisa ao fundamentar suficientemente suas razões e indicar os dispositivos legais e nos quais se sustenta, bem como as teses jurídicas adotadas e entendimentos jurisprudenciais seguidos. Denota-se que, ao alegar contradição na decisão, o embargante pretende, na verdade, a rediscussão da controvérsia e o reexame do pedido, mediante a reanálise das provas acostadas, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Oportuno pontuar que o vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes da decisão, o que não ocorreu no presente caso. Inexiste contradição quando a interpretação do magistrado em relação às provas apresentadas leva à conclusão diversa daquela que a parte pretendia ou entendia adequada. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte agravante. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2025 18:50:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora